Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700590-11.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BEATRIZ PEREIRA DE SOUSA, WELLINGTON PEREIRA DE SOUSA, ROSANGELA PEREIRA TRINDADE, HERIVELTON PEREIRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE GABRIEL JOSÉ DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: WELLINGTON PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, em sede de arrolamento sumário. A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspendeu a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015." Diante disso, DETERMINO a suspensão do trâmite processual deste conflito de competência, até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator